Tribunal: TJSP
Processo: 2221182-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio de ativos financeiros – Alegação de impenhorabilidade – Não comprovação da natureza salarial da verba constrita – Acúmulo de capital – Quantia disponível que se incorpora ao patrimônio do devedor e perde o caráter alimentar – Não incidência da impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC, cuja finalidade é vedar constrição de valores

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio de ativos financeiros – Alegação de impenhorabilidade – Não comprovação da natureza salarial da verba constrita – Acúmulo de capital – Quantia disponível que se incorpora ao patrimônio do devedor e perde o caráter alimentar – Não incidência da impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC, cuja finalidade é vedar constrição de valores efetivamente utilizados na manutenção da subsistência do devedor e da família – Constrição mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221182-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante SANDRA
REGINA ALVES PEREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221182-29.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto 25.476 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2221182-29.2020 – MIRASSOL.
Agravante: Sandra Regina Alves Pereira.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Interessada: D.J. Alves Móveis ME.
Juiz: André da Fonseca Tavares.
Voto 25.476
AÇÃO DE COBRANÇA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Bloqueio de ativos financeiros
Alegação de impenhorabilidade Não comprovação
da natureza salarial da verba constrita Acúmulo de
capital Quantia disponível que se incorpora ao
patrimônio do devedor e perde o caráter alimentar
Não incidência da impenhorabilidade do artigo 833,
IV, do CPC, cuja finalidade é vedar constrição de
valores efetivamente utilizados na manutenção da
subsistência do devedor e da família Constrição
mantida Recurso desprovido.

1. Agrava-se de decisão que, em ação de cobrança (cumprimento
de sentença) da agravada à agravante e outrem, indeferiu pedido de
desbloqueio de valor constrito junto ao sistema bacenjud e converteu o
bloqueio em penhora (fl. 12).
Diz-se que o valor bloqueado é proveniente de salário e da
aposentadoria e não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, sendo
absolutamente impenhorável, na forma do artigo 833, IV, do CPC. Sustenta
que há entendimento jurisprudencial entendendo ser impenhorável a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221182-29.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto 25.476 - (rcs)
3
de até 50 salários mínimos mantida conta corrente, fundo de investimento ou
papel moeda. Colaciona jurisprudência. Requer-se efeito suspensivo que
deferi (fls. 31/32).
Veio resposta (fls. 36/39).
É o relatório.
2. Anote-se que para adequada análise do recurso e para proferir
esta decisão, em complementação às peças juntadas neste agravo, tive acesso
aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim, todas as
folhas aqui citadas são referentes ao processo de origem.
Recurso infundado. Não se desconhece o disposto no art. 833,
IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável,
exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às
importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (§ 2o).
Ocorre que, no caso, inexiste prova de que o valor bloqueado em
01/07/2020 (R$ 14.259,99 fl. 104) é decorrente de aposentadoria percebida
pela agravante. Ao contrário, dos documentos juntados pela recorrente, vê-se
que há acúmulo de capital dum mês para o outro. Afinal, do extrato de fls.
95/102, vê-se que a agravante recebe salário no dia 06 de cada mês, sendo
que, quando do bloqueio do valor de R$ 14.259,99, em 1o/07/2020, havia
quantia disponível.
Dessa forma, não pode a executada alegar que este valor é o que
paga as despesas para a manutenção de seu sustento e da família, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221182-29.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto 25.476 - (rcs)
4
seja valor recebido de salário.
Assim, conclui-se que restou caracterizado sobra das referidas
quantias nas contas da executada, podendo ser penhorada.
Afinal, o objetivo do art. 833, IV, do CPC é vedar a penhora de
valores que sejam efetivamente utilizados na manutenção da subsistência do
devedor e da família. Ou seja, a impenhorabilidade, no que tem de absoluta,
condiz com o só vencimento. Caso contrário, os valores incorporam-se ao
patrimônio daquele, tornando-se suscetíveis de penhora.
Noutras palavras, referida impenhorabilidade não se estende a
todos os valores que caiam na conta, sob pena de se chancelar elastério que a
lei não tem, em situações de confronto com a principal finalidade do processo
executivo a satisfação do credor.
A respeito mutatis mutandis:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em contacorrente destinada
ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do
devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de
disponibilidade do recorrente sem que tenha sido
consumido
integralmente
para
o
suprimento
de
necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de
capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável. Recurso ordinário em mandado de segurança a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221182-29.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto 25.476 - (rcs)
5
que se nega provimento” (RMS 25.397/DF, rela. Mina.
NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008). (negrejei).
Agravo. Compra e venda de imóvel. Rescisão contratual
cumulada com restituição de valores. Cumprimento de
sentença.
Verbas
bloqueadas.
Penhorabilidade.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. Alegação de que a
constrição de salário afronta o art. 649, inciso IV, do
CPC. Descabimento. Verbas não utilizadas ao final do
mês pelo devedor se incorporam ao seu patrimônio sob a
natureza de reserva de capital e perdem o caráter
alimentar. Valores penhorados, no caso, se caracterizam
como
sobras
de
salário,
passíveis
de
penhora
Admissibilidade da penhora. CONTA POUPANÇA. Valores
com natureza diversa daquela tutelada pelo art. 649, inciso X
do CPC. Desbloqueio inadmissível. CONTA CORRENTE
DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA AGRAVANTE.
Não demonstração de que a conta referida goza de proteção
legal. Penhora mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP.
AI 2092319-31.2015.8.26.0000. 7a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Miguel Brandi. 30/10/2015). (negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE.
INCIDENTE
SOBRE
CONTA
DESTINADA
AO
RECEBIMENTO
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
IMPENHORABILIDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
ACÚMULO
DE
VALORES
E
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
QUE
INDICAM
ALTERAÇÃO
DE
FINALIDADE,
PASSANDO
A
QUANTIA
A
INTEGRAR
O
PATRIMÔNIO
DO
DEVEDOR.
-
Recurso
desprovido.
(TJSP.
AI
0023798-73.2012.8.26.0000. 30a Câmara de Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221182-29.2020.8.26.0000 - Mirassol - Voto 25.476 - (rcs)
6
Rel. Des. Edgard Rosa. 11/04/2012).
Ação monitória. Cumprimento de sentença. Tutela antecipada
deferida em parte, apenas para obstar o levantamento dos
recursos até o julgamento do agravo. Penhora de fundo de
aplicação. Verba oriunda de proventos de aposentadoria, que
não foi utilizada no momento em que foi percebida, tendo
sido destacada para utilização futura. Excedente que ganha
nova natureza. Reserva patrimonial, passível de gravame.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP.
AI
2035801-89.2013.8.26.0000. 13a Câmara de Direito Privado.
Rel. Des. Cauduro Padin. 03/12/2013).
Por outro lado, a penhora de ativos financeiros, além de
legalmente admitida, goza de prioridade na ordem preferencial de seu art.
835.
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser prestigiada,
mantendo-se a constrição dos valores bloqueados, sem configuração de
ilegalidade.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso